Tribunal: STF
Processo: HC 261512
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Citação por edital regularmente realizada. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado. A defesa alegava: (i) ausência de justa causa para a ação penal; (iii) nulidade da decisão de pronúncia; e (iv) nulidade da citação por edital.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal, estando a denúncia em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia observou o art. 413 do CPP, demonstrando prova da materialidade e indícios de autoria; (iii) verificar se há nulidade da citação por edital, realizada em 1996; (iv) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, reexaminar fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. A denúncia descreve de forma circunstanciada os fatos, individualiza a conduta dos acusados e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao art. 41 do CPP.



    4. O recebimento da denúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, não se confundindo com o juízo de procedência da acusação, reservado à fase de julgamento.



    5. A decisão de pronúncia, proferida nos termos do art. 413 do CPP, constitui juízo de admissibilidade, bastando a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, sem exigir certeza da culpa.



    6. No caso concreto, os laudos periciais comprovam a materialidade do crime, enquanto as declarações convergentes dos corréus e o contexto fático configuram indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.



    7. O reexame da suficiência das provas demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    8. A citação por edital, realizada em 1996, observou a legislação vigente e foi necessária diante da não localização pessoal do acusado, que permaneceu ausente por mais de vinte anos, revelando comportamento contrário à boa-fé processual. Não cabe ao réu se beneficiar de nulidade a que ele próprio deu causa (venire contra factum proprium).



    9. Não compete ao STF apreciar, de forma originária, tese defensiva não enfrentada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, arts. 41 e 413.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03.05.2011; STF, HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.10.2018; STF, HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05.03.2021; STF, HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STF, RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STF, HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STF, HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STF, HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.10.2022; STF, HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2023; STF, HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.08.2011.